Tribunal: TCU
Processo: 042.533/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 606/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.533/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Antonio de Miranda (XXX.044.706-XX); Jose Roberto Dias Flexa (XXX.479.242-XX); Joseilda Cavalcante Beserra (XXX.693.201-XX); Jucilene Almeida Lage (XXX.343.596-XX); Juliane de Oliveira Moreno Vieira (XXX.724.151-XX); Karen Akemi Scoralick Miyagui (XXX.112.318-XX); Karolinny Maria Afonso da Silva Guimaraes (XXX.644.941-XX); Kellen Cavalcante dos Santos (XXX.093.958-XX); Laura Cristina Ferreira (XXX.086.761-XX); Lionete Rodrigues de Sa (XXX.638.793-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.